Tribunal: TJDFT
Processo: 0737436-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737436-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE SA ANDRADE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo. Observa-se que a decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento de alto custo, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No recurso interposto, não está sendo questionado o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 63730151). Além disso, a agravante já procedeu ao recolhimento das custas iniciais, conforme documento de ID 209156629, autos de origem, o que indica ato incompatível com a intenção de recorrer da não concessão do benefício. Assim sendo, não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora